Tribunal: TCU
Processo: 009.851/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 355/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Leilão-Antaq 2/2022, conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, referente ao arrendamento do terminal denominado SUA07 para movimentação e armazenagem de granéis e carga geral, localizado no porto de Suape/PE; Considerando que a presente representação foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal, por meio do Acórdão 2297/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, que emitiu recomendações ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq e, complementarmente, indeferiu o pedido da empresa M&G São Caetano Indústria de Beneficiamento Ltda. para ingressar nos autos como parte interessada, com espeque art. 146 do RI/TCU; Considerando a ausência de legitimidade para interposição de embargos de declaração ao referido Acórdão, nos termos do art. 287 do Regimento Interno; Considerando que o Ministério da Infraestrutura encaminhou documentação informando a concordância com as recomendações expedidas pela Corte de Contas (peças 65-68). ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 169, 237, VII e 250, I do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos embargos opostos por M&G São Caetano Indústria de Beneficiamento Ltda. contra o Acórdão 2297/2022-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso V do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 009.851/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: M&G São Caetano Industria de Beneficiamento Ltda. (17.268.110/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Humberto Borges Chaves Filho (OAB-PE 23614), Luciana Christina Guimaraes Lossio (OAB-DF 15410) e outros, representando M&G São Caetano Industria de Beneficiamento Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.